Tribunal: TCU
Processo: 003.909/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7742/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, convertida de representação, por meio da qual se concluiu pela necessidade de ressarcimento ao erário dos valores percebidos pelo Sr. Joaquim Torres Araújo, a título de proventos de aposentadoria relativos ao cargo de Juiz do Trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, no período compreendido entre abril de 1999 e dezembro de 2014. Considerando que, por meio do Acórdão 3570/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 24), foram julgadas irregulares as contas do Sr. Joaquim Torres Araújo, com a condenação ao recolhimento de débito aos cofres do Tesouro Nacional, bem como a aplicação de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando a informação de que o Sr. Joaquim Torres Araújo havia falecido em 17/5/2018 (peça 53), ou seja, antes do trânsito em julgado do decisum condenatório; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever, de ofício, o item 9.3 do Acórdão 3570/2018-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Joaquim Torres Araújo; e b) expedir notificação de dívida nos termos da instrução de peça 66. 1. Processo TC- Processo 003.909/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joaquim Torres Araujo (XXX.736.577-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Rodrigo Lopes Lourenço (OAB/RJ 72.586). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.